Tribunal: TJPA
Processo: 0802372-77.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802372-77.2023.8.14.0013

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: RODRIGO JOSE DA FONSECA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0802372-77.2023.8.14.0013

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: CAPANEMA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

EMBARGADO:
RODRIGO JOSÉ DA FONSECA CORREA

ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas iniciais. Intimação válida na pessoa do advogado. Acórdão claro e fundamentado. Ausência de omissão quanto ao recolhimento parcial e reembolso de custas. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A em face de acórdão prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que conheceu e deu parcial provimento à Apelação Cível interposta, reformando sentença para determinar o cancelamento da distribuição da ação de cobrança, nos termos do art. 290 do CPC, afastando a imposição de custas processuais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso quanto à análise do pedido de reembolso proporcional das custas processuais parcialmente recolhidas antes do cancelamento da distribuição.

III.
Razões de decidir

3.

Embargos de Declaração constituem instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissíveis para rediscutir matéria já decidida ou manifestar mero inconformismo da parte embargante.

4.

No caso concreto, o acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes ao julgamento do recurso de Apelação, inclusive quanto à correta aplicação do art. 290 do CPC para determinar o cancelamento da distribuição e o afastamento da condenação ao pagamento de custas, sem necessidade de devolução ou reembolso de custas eventualmente pagas.

5.

A alegação de omissão quanto ao reembolso proporcional das custas não se sustenta, uma vez que a jurisprudência dominante entende que, com o cancelamento da distribuição, não há condenação em custas, mas também não há previsão legal para restituição parcial de valores recolhidos espontaneamente.

6.

Inexistente qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Não configura omissão o acórdão que, ao aplicar o art. 290 do CPC, determina o cancelamento da distribuição sem condenação em custas, ainda que haja recolhimento parcial anterior por iniciativa da parte. 2. O reembolso de custas não pagas por imposição judicial não está previsto no ordenamento como consequência automática do cancelamento da distribuição, razão pela qual inexiste vício no acórdão que deixa de deliberar sobre tal devolução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 290 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
· STJ, AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 02.03.2017.
· TJPA, Apelação Cível nº 0848984-24.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30.03.2021.
· TJPR, APL nº 0005645-65.2019.8.16.0148, Rel. Desa. Maria Mércis Gomes Aniceto, j. 09.03.2020.
· TRF-4, AC nº 5063127-52.2017.4.04.9999, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j. 27.03.2018.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A.
, em face de acórdão (PJe ID 24823938) de minha relatoria, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à Apelação Cível interposta.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID 24823938 - Pág. 1):

“
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas iniciais. Intimação realizada na pessoa do advogado. Suficiência. art. 290 do CPC. Extinção do processo sem resolução do mérito. Inadequação do art. 485, i, do cpc. Necessidade de cancelamento da distribuição. Impossibilidade de condenação ao pagamento de custas processuais. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo BANCO BRADESCO S/A contra sentença que extinguiu a ação de cobrança, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I e IV, do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a intimação para pagamento das custas iniciais poderia ser realizada na pessoa do advogado, conforme o art. 290 do CPC; (ii) analisar se a extinção do processo nos moldes do art. 485, I, do CPC foi correta ou se deveria ter sido aplicado o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 290 do CPC estabelece que o cancelamento da distribuição, por ausência de pagamento das custas iniciais, pode ser precedido de intimação realizada na pessoa do advogado da parte. Não há exigência de intimação pessoal do autor, como já pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. No caso, o apelante foi regularmente intimado, por meio de seu advogado, para recolher as custas iniciais, mas permaneceu inerte. Assim, a intimação foi válida e suficiente. 5. Todavia, a legislação processual prevê o cancelamento da distribuição, e não a extinção do processo sem resolução do mérito, como medida adequada à ausência de pagamento das custas iniciais. A aplicação do art. 485, I, do CPC foi inadequada, pois essa hipótese não configura ausência de pressupostos processuais, mas sim inércia quanto ao recolhimento das custas. 6. O cancelamento da distribuição do feito, previsto no art. 290 do CPC, não implica a imposição de custas processuais, já que a relação processual não foi validamente instaurada. Esse entendimento é corroborado por precedentes deste Tribunal e de outros Tribunais pátrios. 7. Assim, a sentença deve ser reformada para determinar o cancelamento da distribuição do feito, com fundamento no art. 290 do CPC, afastando a imposição de pagamento de custas processuais pelo apelante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença, determinando o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC, e afastando a imposição de custas processuais ao apelante. Mantêm-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: 1. A intimação para pagamento das custas iniciais pode ser realizada na pessoa do advogado constituído, nos termos do art. 290 do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor. 2. A ausência de pagamento das custas iniciais acarreta o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC, e não a extinção do processo sem resolução do mérito prevista no art. 485, I, do CPC. 3. O cancelamento da distribuição não gera obrigação de pagamento de custas processuais, considerando a ausência de angularização da relação processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290 e 485, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: · STJ, AgInt no AREsp 956522/MS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 02/03/2017. · TJ-PA, Apelação Cível nº 0848984-24.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, julgado em 30/03/2021. · TJ-PR, APL nº 0005645-65.2019.8.16.0148, Rel. Desa. Maria Mércis Gomes Aniceto, julgado em 09/03/2020. · TRF-4, AC nº 5063127-52.2017.4.04.9999, Rel. Fernando Quadros da Silva, julgado em 27/03/2018.”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de ausência de fundamentação e é omisso com relação ao recolhimento parcial das custas iniciais e o seu reembolso.

Forte nesses fundamentos, requereu:

“(...) o acolhimento destes embargos, com vistas a sanar a omissão apontada com intuito desta Colenda Turma determinar o reembolso parcial das custas iniciais pagas, considerando que a impossibilidade de reter tal quantia com o cancelamento da distribuição na forma do Art. 290 do CPC.”.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço destes Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos suscitados.

Frise-se, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a ocorrência de diversos vícios, a serem sanados em diversos pontos do acórdão
, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Em verdade, os recursos tratam de meras reiterações de questões abordadas no julgamento do recurso de Apelação Cível, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o manifesto inconformismo dos recorrentes.

As supostas questões suscitadas como omissas foram suficientemente tratadas no voto condutor de forma clara e induvidosa, descabendo quaisquer considerações ou justificativas adicionais, mormente ao se levar em conta o nítido propósito do embargante de rediscutir questões de fato e de direito com base em puro inconformismo com a decisão de mérito prolatada, quando do julgamento do recurso de Apelação Cível anteriormente interposta.

Como se vê, a irresignação das partes com o teor do ato questionado
não

pode ser compreendida como
omissão

apta a macular o
decisum

embargado, porquanto a matéria posta a apreciação foi integralmente julgada, como se

depreende do acórdão embargado, absolutamente íntegro quanto aos seus fundamentos.

Ademais, não há previsão legal para que as custas já pagas, mesmo que parcialmente, sejam devolvidas no caso de cancelamento da distribuição da ação.

Assim, se o embargante não concorda com as conclusões alcançadas no julgado, deve manejar seu inconformismo por meio das vias recursais cabíveis, a fim de obter a sua reforma.

Por todo o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/05/2025